Tribunal: TJSP
Processo: 2029525-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual, apesar de manifestação de oposição pela parte. Nulidade não verificada. Situação excepcional de pandemia decorrente do Covid-19. Suspensão das sessões de julgamento presencial. Julgamento virtual, nos termos da Res. CNJ 313/20, arts. 5o, caput, do Prov. CSM 2550/2020, e 4o, caput do Prov. CSM no 2555/2020. Atendimento ao princípio constitucional de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual, apesar de manifestação de oposição pela parte. Nulidade não verificada. Situação excepcional de pandemia decorrente do Covid-19. Suspensão das sessões de julgamento presencial. Julgamento virtual, nos termos da Res. CNJ 313/20, arts. 5o, caput, do Prov. CSM 2550/2020, e 4o, caput do Prov. CSM no 2555/2020. Atendimento ao princípio constitucional de razoável duração do processo e celeridade processual (arts. 5o, LXXVIII, CF, e 4o, CPC). Inexistência de prejuízo. Art. 282, § 1o, CPC. Precedentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029525-95.2020.8.26.0000/50001 - 1
Registro: 2020.0000554929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2029525-95.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
MARLI DA CONCEIÇÃO CASTRO e ANDRÉ LUIZ DE CASTRO, é embargado
FRANCISCO XAVIER JIMENEZ VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029525-95.2020.8.26.0000/50001 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 2029525-95.2020.8.26.0000/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Marli da Conceição Castro, André Luiz de Castro
Embargado: Francisco Xavier Jimenez Viana
Comarca: Guarulhos - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1002608-63.2020.8.26.0224
Juiz(íza) Prolator(a): Ricardo Felicio Scaff
VOTO no 13290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual, apesar de
manifestação de oposição pela parte. Nulidade não verificada.
Situação excepcional de pandemia decorrente do Covid-19.
Suspensão das sessões de julgamento presencial. Julgamento
virtual, nos termos da Res. CNJ 313/20, arts. 5o, caput, do Prov.
CSM 2550/2020, e 4o, caput do Prov. CSM no 2555/2020.
Atendimento ao princípio constitucional de razoável duração do
processo e celeridade processual (arts. 5o, LXXVIII, CF, e 4o,
CPC). Inexistência de prejuízo. Art. 282, § 1o, CPC. Precedentes.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão
de fls. 121/125, que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
Inconformados, os embargantes alegam, em síntese,
que houve erro no julgamento virtual, uma vez que houve pedido de sustentação
oral.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Além disso, não cabe sustentação oral em embargos
de declaração.
É o relatório.
O agravo de instrumento foi julgado virtualmente, por
votação unânime, nos seguintes termos, em 29.05.2020:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. SUSPENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029525-95.2020.8.26.0000/50001 - 3
3
DA EXECUÇÃO. Pedido de suspensão de determinação judicial de
reintegração de posse proferida em cumprimento de sentença. Suspensão
indeferida. Não cabimento do inconformismo dos embargantes. Embargos de
terceiro anteriormente julgados improcedentes por não reconhecer a boa-fé
na posse da parte embargante. Necessidade de observar o contraditório para
aferir a natureza do domínio ou posse antes da suspensão de medidas
constritivas. Decisão mantida. Recurso não provido”.
Não há se falar em nulidade do acórdão em
decorrência do julgamento virtual do recurso, apesar da oposição da parte a esta
modalidade de julgamento, uma vez que se trata de medida excepcional, ante a
urgência do provimento jurisdicional, passível de julgamento virtual, nos termos
da Resolução do CNJ no 313/2020, bem como artigos 5o, caput, do Provimento
CSM 2550/2020, e 4o, caput do Provimento CSM no 2555/2020.
Ante a suspensão das sessões de julgamento
presencial em decorrência do risco de contaminação da notória pandemia de
COVID-19, em atendimento ao princípio constitucional de razoável duração do
processo e celeridade processual (arts. 5o, LXXVIII, CF, e 4o, CPC), entremostra-
se mais razoável o julgamento virtual.
Nem há que se falar em prejuízo ou cerceamento de
defesa, uma vez que o embargante teve oportunidade de manifestar nas suas
razões de recurso.
E, sem prejuízo, não há necessidade de repetição do
ato (art. 282, § 1o, CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NULIDADE
DO
JULGADO.
ALEGAÇÃO
DE
INOBSERVÂNCIA
À
OPOSIÇÃO
OPORTUNAMENTE
MANIFESTADA
QUANTO
À
REALIZAÇÃO
DO
JULGAMENTO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO N.o 313/2020, DO
CNJ, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO, DURANTE O PERÍODO EM QUE
VIGORAR O SISTEMA DE TRABALHO REMOTO, EM FUNÇÃO DA
PANDEMIA DE COVID-19. PROVIMENTO CSM N.o 2545/2020 QUE,
IGUALMENTE,
SUSPENDEU
AS
SESSÕES

PRESENCIAIS
DE
JULGAMENTO, NESTA CORTE DE JUSTIÇA, DURANTE O PERÍODO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART.
1022
DO
CPC.
CARÁTER
MANIFESTA-MENTE
INFRINGENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS”.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2014116-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029525-95.2020.8.26.0000/50001 - 4
4
CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de
Registro: 14/05/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nulidade em razão da
realização do julgamento virtual não verificada
situação excepcional e
notória de pandemia decorrente do Covid-19 julgamento autorizado em
observância ao quanto estabelecido no art. 5o, caput, do Provimento CSM
2550/2020 e no art. 4o, caput do Provimento CSM no 2555/2020 a afetação
da matéria pelo C.STJ para julgamento pelo rito do art. 1.036 e seguintes do
CPC não tem o condão de gerar efeitos sobre o presente recurso, que versa
apenas sobre concessão de tutela de urgência, a qual se funda em perigo de
dano e não pode ter seu exame obstado ou adiado omissão inocorrência
reapreciação de tese jurídica caráter infringente, estranho à função integrativa
dos embargos prequestionamento desnecessidade de mencionar artigos de
lei a cada ponto do julgado julgador que não está adstrito enfrentar a
integralidade dos artigos citados Decisão fundamentada - Embargos
rejeitados”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2005850-06.2020.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado).
Além disso, recurso originário versa sobre a concessão da
tutela de urgência de natureza antecipada, e não sobre o mérito propriamente dito da
demanda. Assim, por ora, em sede de cognição sumária, há que se analisar tão somente a
existência dos pressupostos autorizadores da sua concessão.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora